Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO. LEGITIMIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme se extrai dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial. Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial, os bens da pessoa jurídica e pessoa física se confundem e, nesse caso, a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.